Tribunal: TJSP
Processo: 0207101-32.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Complementação de Proventos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de Proventos

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Outros números:

7663015900

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 – Adequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0207101-32.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes LUIZ FERNANDO VELLOSO, ADHEMAR ROSA
VITORIANO,
BELANICE
DAS
DORES
BELIZARIO
MUNHOZ,
BENEDITO RUIZ GARCIA, CELIA MARIA PENACHIO REBOUÇAS DE
CARVALHO, CLARINDO PANEGOCIO, CLAUDECENA MARIA REAL
POSCHL,
CLEONICE
GUEDES
PAVAN,
DELNIRA
APARECIDA
SCHUINDT PELLOSO, DIMER MONTI, ELIZABETH JULIANA GHIURO
VALENTINI, EUNICE PAZ LANDIM BARRENHA, HELENI BALCONE,
JORGE DEMETRIO ISSA, JOSE CARLOS RIBEIRO, JOSE REINALDO
GUSSI, JOSE STELLA NETO, JOSE WALTER KIRSCH PEREIRA,
LEONOR DIAS XAVIER, LEONTINA VIEIRA THOME, LUZIA MATILDE
GROSSI D AVILA, MARIA EUGENIA LIMA DA CRUZ, MARIA JOSE
PRATES MARTINS, MILTON XAVIER, MIRIAN CONSUELO LOPES DE
CASTRO, ODENIR RODRIGUES VIEIRA, SEBASTIANA FERREIRA
LOPES, SEBASTIAO DE CARVALHO, SEBASTIAO REBOUÇAS DE
CARVALHO FILHO, TEREZINHA DIAS XAVIER e IPESP - INST. PREV.
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IPESP - INST. PREV.
ESTADO DE SÃO PAULO e LUIZ FERNANDO VELLOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Retrataram o julgado. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
2
Apelação no:
0207101-32.2008.8.26.0000
Apelantes:
LUIZ FERNANDO VELLOSO E OUTROS
Apelado:
IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SAO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28492
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil -
Correção Monetária e Juros de Mora -
Adoção do critério pacificado tanto pelo STF
quanto pelo STJ nos temas de repercussão
geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905
Adequação do julgado.
A r. sentença de fls. 204/207, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação ordinária movida por LUIZ FERNANDO VELLOSO
E OUTROS em face do IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SAO
PAULO, condenando a parte ré ao pagamento dos valores
indevidamente descontados sobre os proventos dos autores
relativo à contribuição de 6%, com incidência de correção
monetária a partir dos descontos e juros de mora de 0,5% ao mês
a partir da citação.
Os autores recorreram da decisão (fls. 212/226), objetivando que
os juros moratórios fossem computados com base na taxa SELIC.
Apelou também a parte ré (fls. 230/241), com o objetivo de que a
incidência dos aludidos juros fosse a partir do trânsito em julgado
da decisão e não da citação.
O v. acórdão de fls. 289/249 negou provimento aos recursos das
partes, entretanto deu parcial provimento ao reexame necessário,
no sentido de reconhecer serem indevidos os descontos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
3
apenas no período em que vigorou a Emenda Constitucional no
20/98, sendo certo que após a edição da Emenda constitucional no
41/2003, tais descontos voltaram a ser legítimos.
Foram opostos embargos de declaração por parte dos autores,
arguindo que por se tratar de restituição da contribuição
previdenciária, os juros devem ser computados nos termos do art.
406 do CC, sendo inaplicável o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (fls.
301/308), os quais foram rejeitados pelo aresto de fls. 320/328.
Houve interposição de Recurso Especial tanto pela parte autora,
quanto pela parte ré (fls. 331/374 e 312/315), sendo que apenas
foram protocoladas contrarrazões por parte dos demandantes (fls.
389/392). O Presidente da Seção de Direito Público, diante do
julgamento do mérito do REsp no 1.086.935/SP, que reconheceu
que “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário,
são devidos a partir do trânsito em julgado da questão”,
devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão.
A partir disto, sobreveio acórdão (fls. 403/406) fixando o trânsito
em julgado da sentença como termo inicial dos juros moratórios,
nos termos da Súmula no 188 do E. STJ. Em relação a este aresto
os autores opuseram embargos de declaração objetivando que os
juros de mora fossem fixados pela Taxa Selic, ou alternativamente,
na base de 1% ao mês (fls. 408/429). Tais embargos foram
rejeitados (fls. 432/442), esclarecendo que os juros de mora
devem ser computados em 0,5% ao mês. Ato contínuo, os autores
peticionaram requerendo a continuidade do REsp interposto às fls.
331/374 (fls. 445/446).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
4
Diante de tal requerimento, o Presidente da Seção de Direito
Público entendeu que o recurso merecia trânsito, ordenando a
subida dos autos ao E. STJ (fls. 450/451). A referida Corte
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem (fls.
505/507) para que após a publicação do acórdão do REsp no
1.492.221/PR fosse verificada a necessidade de retratação ou não.
Diante disto, foi determinado o sobrestamento do REsp até o final
pronunciamento da Corte Superior (fl. 515/516).
Sendo assim, diante da decisão proferida no julgamento do RExt
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ,
DJe 30.10.2019, a qual negou seguimento ao apelo extremo,
porquanto a decisão recorrida estava em conformidade com o
entendimento proferido pelo E. STF no Tema no 810, vieram-me os
autos conclusos, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC (fls.
519/522).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do mérito do
RE 870.947/SE
Tema no 810, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
5
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Presidiu
o
julgamento
a
Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Por sua vez, posteriormente ao julgamento do RE no 870.947/SE
pelo STF sobreveio, em 22/02/2018, o julgamento do REsp no
1.495.146/MG pelo STJ (tema no 905), especificando, no mesmo
sentido e com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a
atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-
se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
6
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta
de
poupança,
aplica-se
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
7
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
8
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
9
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Superado o julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário no 870.947, não advindo qualquer modulação, a
correção monetária pela Lei Federal no 11.960/2009 não deve ser
aplicada, devendo-se observar índice doravante definido pelo
Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos que possam advir
dos embargos de declaração julgados em 3 de novembro de 2019,
pouco importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha
transitado em julgado, diante da ausência de efeito suspensivo.
Neste aspecto, há de se destacar que consoante entendimento do
Egrégio Sodalício, em obséquio à jurisprudência solidada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente
vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS,
Min.
Dias
Toffoli,
DJe
29.08.20117
e
ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016), de sorte que,
se até mesmo antes da publicação o aresto é suscetível de gerar
efeitos, na pendencia de recursos assim também deve ser.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, em juízo de
retratação, adequa-se o acórdão recorrido para o fim de adotar o
critério de cálculo dos acréscimos pacificado pelo STF e pelo STJ
nos temas no 810 e 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0207101-32.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28492
10
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
RUBENS RIHL
Relator